Tribunal: STF
Processo: ARE 1375475
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. DERSA. Empresa Pública que não é equiparada às Fazendas Públicas para fins de contagem de prazo em dobro e pagamento por regime de precatório. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Em juízo de retratação, o referido acórdão foi mantido. Confira-se com a ementa (eDOC 11, p. 33):



    “PROCESSUAL CIVIL. Readequação. Desnecessidade. Retratação descabida, eis que o decidido pela Turma Julgadora está em consonância à orientação do E. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 599.628/DF, Tema nº 253. Determinada a devolução dos autos à D. Presidência da Seção de Direito Público.



    ACÓRDÃO MANTIDO.”



     



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 100 e 173, §1º, III, da CF, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, busca demonstrar, em suma, fazer jus à aplicação do regime de precatórios aplicável às sociedades de economia mista prestadora de serviço público.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 12, p. 1-2):



    “1 – Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins do disposto no art. 1.030, inc. II, Código de Processo Civil e, diante das decisões de fls. 87-96 e 253-55, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto de acordo com o Tema 253/STF.



    2 – Com efeito, o julgamento do mérito do AI nº 791.292/PE, Tema 339, STF, DJ de 13.08.2010, contém a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



     



    É o relatório. Decido. 



    De inicio, verifico que não merece conhecimento o recurso extraordinário, no ponto, em que lhe foi negado seguimento com base no art. 1.030, I, b, do CPC.



    No caso, a Presidência do TJ/SP concluiu que o acórdão em juízo de retratação decidiu a questão em harmonia com os paradigmas acima apontados. 



    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo contra decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. 



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. 



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do PC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). 



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos do original)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. CABÍVEL APENAS NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RETRAÇÃO PELO JUIZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A decisão do Juízo de origem que nega seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com decisão desta Corte em processo submetido à sistemática da repercussão geral não é impugnável por meio do agravo do art. 1.042 do CPC, nem por reclamação. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 3. Usurpação de competência não verificada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei) (Rcl 40.662-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021). 



    No mais, quanto ao fundamento da decisão agravada que negou seguimento ao apelo extremo com amparo na Súmula 279 do STF, não assiste razão à parte Recorrente. 



    O acórdão a quo decidiu a matéria remanescente nos seguintes termos (eDOC 5, p. 4 e 7):



    “A agravante, empresa pública, não possui equiparação com a Fazenda Pública, não podendo usufruir do benefício do prazo em dobro para manifestar-se nos autos,segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 



    Ademais, como bem ressaltado pelo MM. Juízo a quo, a agravante subverteu as normas processuais, estendendo seu prazo de impugnação para aproximadamente 45 dias, prazo este que sequer as Fazendas Públicas possuem. 



    Desta forma, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e não enfrentou as matérias nela apresentadas.” 



    Assim, conforme assentado na decisão ora agravada, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso extraordinário e, nessa medida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente